Tribunal: STF
Processo: RE 1438092
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe:



    “A qualidade de segurado do falecido é incontroversa, pois sua filha está a receber pensão por morte (anexo nº 19, página nº 21) e não contestou a demanda. ANTONIO CARLOS GOMES faleceu em 31/12/2017 (anexo nº 17, p. 7). O juízo recorrido rejeitou o pedido porque ‘há incongruências que prejudicam a tese autoral, inclusive mudanças de endereço do próprio falecido no cadastro do INSS após o óbito, que denunciam a tentativa de alteração da realidade dos fatos para se fazer crer que o casal ainda residia juntos à época do óbito’. (...) 2. Data de início do benefício (DIB) Quanto à data de início do benefício (DIB), ela deve ser a do requerimento, uma vez que feito depois do prazo em que aquela data poderia retroagir à data do óbito, sem mencionar que a filha da autora, menor de dezesseis anos, já estava habilitada ao recebimento de todo o benefício. Assim, a autora somente terá direito à sua quota a partir do requerimento, descontados os valores pagos à sua filha no mesmo período, em razão do que decide o STJ sobre casos de habilitação tardia de membro da mesma família ao recebimento de pensão: (...) Ainda que aqui se trate de habilitação da mãe e não da filha menor,a situação em si é a mesma, pois a segunda recebia toda a pensão até a habilitação da primeira. E esta era a responsável legal por gerir os proventos. 3. Pensão por morte vitalícia / impossibilidade de DCB Por último, a pensão deve ser implantada na modalidade vitalícia, sem data de cessação de benefício (DCB), pois a alteração do art. 77, § 2º, inciso V, alínea ‘b’, da Lei nº 8.213/91 pela Medida Provisória – MP nº 664/2014 (Lei de conversão nº 13.135/2015) vigente à época do óbito é inconstitucional, por violação escancarada do Texto Constitucional, na edição da MP nº 664/014. É que ela violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC nº 32/2001, cuja redação é a seguinte (sem grifos no original): ‘Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive’. Ora, todo o Capítulo da ‘Seguridade Social’ da CF/88 foi alterado entre 01/01/1995 a 12/09/2001, data da publicação da promulgação da EC nº 32/2001, que foi aprovada justamente para conter a volúpia legislativa extraordinária do Poder Executivo, via medidas provisórias, especialmente pelas Emendas Constitucionais – EC nº 20/98 e nº 29/2000. No caso específico da Previdência Social, a EC nº 20/98 aletrou substancialmente todo o seu regramento constitucional, e a sua promulgação foi publicada em 16/12/1998, ou seja, dentro do intervalo de tempo previsto no art. 246 da CF/88. Ora, a MP nº 664/2014 teve o expresso propósito de ‘alterar a Lei nº 8.213/91’, ou seja, regular de modo diferente o art. 201, inciso I, da CF/88, que foi alterado pela EC nº 20/98, em flagrante confronto com o art. 246 da CF/88, como já dito. Por isso, todas as alterações promovidas pela MP nº 664/2014 e, por via de consequência, pela sua lei de conversão (Lei nº 13.135/2015) são inconstitucionais por ofensa ao art. 62 caput e ao art. 246 da CF/88 e, por isso, não podem ser aplicadas, permanecendo íntegra a legislação anterior a sua edição. Segundo, por via de consequência da invalidade da MP nº 664/2014 e de sua lei de conversão, não subsiste o disciplinado art. 77, § 2º, inciso V, alínea ‘b’, da lei nº 8.213/91, acerca da limitação da eficácia da pensão por morte no tempo com base na duração da relação conjugal ou de união estável que a deu causa, para fins de cassação de benefício previdenciário. Alguns objetarão que a MP nº 664/2014 não pretendeu regulamentar dispositivo da CF/88 alterado por EC, mas apenas alterar regulamentação já existente, o que seria de um sofisma sem tamanho, para não usar a expressão mais adequada. Ora, se a norma constitucional é a base de toda a ordem jurídica no Estado Democrático, ela deve ter a máxima eficácia possível, sob pena de uma legislação simplesmente ordinária – e uma mais ordinária do que a ordinária – poder alterá-la a qualquer tempo e de qualquer forma. Assim, a máxima eficácia do art. 246 da CF/88 determina a vedação do uso de medidas provisórias quer para regular originariamente quer para alterar regulação já existente. Além disso, a alteração promovida pela MP nº 664/2014 (e sua Lei de conversão, a de nº 13.135/2015) violou o princípio da proibição do retrocesso, que garante a manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88. Ora, se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a proteção especial da família (art. 226 da CF/88) via concessão de pensão pela morte daquele que lhe provê a sobrevivência, nenhuma lei ordinária posterior – muito menos uma mera medida provisória – poderia suprimir tal garantia. Sim, pois, o que a MP nº 664/2014 (Lei nº 13.135/2015) pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária, em razão de evento inesperado, ao condicionar a eficácia de casamento regularmente celebrado a determinado tempo antes do evento morte, e mesmo ao limitar o pagamento da prestação em razão da idade do cônjuge beneficiário. Ora, nada obstava – nem obsta – que o Poder Executivo envie projeto de lei ao Congresso Nacional propondo, por exemplo, que o cônjuge sobrevivente tivesse direito a apenas parte da pensão, em razão de ter renda própria, ou vedar o acúmulo de pensão com salários superiores ao teto dos benefícios do RGPS, pois haveria razão econômica suficiente para tanto: garantia concreta de meios para a própria sobrevivência sem o concurso do cônjuge falecido. Mas, suprimir pura e simplesmente o direito, apenas fundado na faixa etária do sobrevivente e na duração preliminar do casamentou ou da união não, pois isso viola flagrantemente as instituições que o Estado deve proteger e a garantia da ‘cobertura do evento morte’ (art. 201, inciso I, do CF/88). Por último, em relação à inconstitucionalidade, pretender legislar via MP sobre condições de elegibilidade em relação a benefícios da Seguridade Social é violar o critério atuarial que deve presidir a regulação de tais prestações (art. 201 caput da CF/88), além de vulnerar a garantia seletividade das utilidades securitárias, já que sem os estudos atuariais suficientes e sem a cobertura adequada de cada situação concreta (cônjuge empregado, cônjuge desempregado, cônjuge com grandes rendimentos, cônjuge sem grandes rendimentos, cônjuge incapacitado, cônjuge capaz etc.), haveria uma tabula rasa previdenciária incompatível com os objetivos da República: construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos (art. 3º da CF/88). Por isso, a MP nº 664/2014 e a Lei nº 13.135/2015 (fruto e sua conversão) são inconstitucionais” (fls. 1-4, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.



    Assinala que, “ao contrário do que alegado no v. acórdão recorrido, não há qualquer inconstitucionalidade na Medida Provisória n. 871/2014 e na Lei 13.846/2019, que alteraram dispositivos da lei 8.213/91” (fl. 10, e-doc. 10).



    Assevera que “é o direito material positivado pelo legislador, no caso, na Lei 8.213/91 que estabelece a natureza, o conteúdo, os requisitos e o destinatário dos benefícios previdenciários. Por tal razão, o limite da tutela judicial concedida no bojo do processo é a própria prestação – direito material – que seria concedida ao autor caso ele se sagrasse vencedor da demanda” (fl. 22, e-doc. 10).



    Sustenta “não se pode[r] olvidar a relevância do tema e a urgência das medidas legislativas propostas pelo Poder Executivo no bojo da Medidas Provisórias 739/2016 e 767/17, em que se busca uma reestruturação do sistema previdenciário pátrio, em específico no subsistema de benefícios por incapacidade, pelas razões de relevante interesse público que serão demonstradas ao longo desta petição” (fl. 26, e-doc. 10).



    Argumenta “que ao Judiciário, conquanto necessária a avaliação da legalidade dos procedimentos segundo as peculiaridades do caso concreto, não compete imiscuir-se no questionamento da legalidade em tese dos procedimentos de instrução empreendidos pela Administração Pública” (fl. 27, e-doc. 10).



    Pede o “reconhecimento de repercussão geral sobre o tema, bem como a concessão de efeito suspensivo para que a pensão por morte concedida à parte autora com data de início fixada conforme previsto no art. 74, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória n. 871/2014 e respectiva Lei de conversão n. 13.846/2019, indevidamente declarado inconstitucional pela Turma Recursal a quo. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para para que a pensão por morte concedida à parte concedida à parte autora com data de início fixada conforme previsto no art. 74, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Medida Provisória n. 871/2014 e respectiva Lei de conversão n. 13.846/2019, indevidamente declarado inconstitucional pela Turma Recursal de piso” (fl. 30, e-doc. 10).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    5. No recurso extraordinário, o recorrente alega que a Turma recursal de origem “interpretou equivocadamente os artigos 62 e 264 da CF/88, e, ademais, negou vigência ao disposto no artigo 2º da CF/88”, limitando-se a afirmar que ”não há qualquer inconstitucionalidade na Medida Provisória n. 871/2014 e na Lei 13.846/2019, que alteraram dispositivos da lei 8.213/91” (fl. 10, e-doc. 10).



    Argumenta, genericamente, que ”a Medida Provisória n. 871/201 e demais medidas provisórias que alteraram dispositivos da Lei n. 8.213/91 não representam qualquer violação à Constituição Federal”, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual assentou-se a inconstitucionalidade “[d]a MP n.º 664/2014 e [d]a Lei n.º 13.135/2015 (fruto e sua conversão)” (fl. 4, e-doc. 8).



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, baseado em medida provisória e em lei diversa da questionada pelo recorrente. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora